Tribunal: STF
Processo: RE 1532464
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7):



    “EMENTA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO - DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) - Município de Araçatuba - Preliminares afastadas - Alegada constitucionalidade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008 - Precedente firmado pelo STF (Recurso Extraordinário n° 573.675-0/SC j.25.3.2009 - Min. Ricardo Lewandowski) - Tributo devido, exceto - com relação à Lei Complementar 134/2003 que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte — Recurso da Municipalidade provido em parte.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, §1º; e 150, II, da Constituição Federal.



    Para tanto, alega que “o serviço prestado pela Recorrente resultou em fato gerador do tributo em tela. O STF confirmou no paradigma jurisprudencial (RE 573.675-0/SC) a legitimação dos Municípios, mediante competente lei instituidora da exação, promoverem a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Logo, a Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública está estribada na Lei Complementar 170/2006, bem como no artigo 149-A da Constituição Federal” (Doc. 24, fl. 9). 



    Para tanto, aduz que no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a cobrança dos valores pagos a título de custeio de iluminação pública (CIP) a partir da vigência da Lei Municipal 198/2008. Entretanto, é constitucional a cobrança entre os dias 09 de janeiro de 2006 a 21 de março de 2007, de eventuais valores pagos acima do menor valor previsto na Lei Municipal 134/2003 (Doc. 9, fl. 22).



    Por fim, requer a admissão do recurso e o seu total provimento para que seja reformado o acórdão recorrido “para declarar constitucional a Lei Complementar n. 170/2006, em especial entre os dias 09 de janeiro de 2006 e 21 de março de 2007, por eventuais valores pagos acima do menor valor previsto na Lei Municipal n. 134/03, a cobrança é constitucional, autorizando a cobrança do referido tributo em tais exercícios” (Doc. 9, fl. 24).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 11), a Corte de origem admitiu o RE.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no RE 573.675-RG (Tema 44, Rel. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 22/5/2009), declarou a constitucionalidade da cobrança da contribuição de iluminação pública com base na LC 198/2008. Por outro lado, aduziu que a LC 134/2003 foi declarada inconstitucional e a LC 170/2006 apenas modificou alguns dos seus dispositivos, sem contudo afastar a sua inconstitucionalidade. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 3):



    “(…) acolhe-se em parte a alegação contida nas razões recursais, apenas com relação à LC 198/2008, já que a lei LC n. 134/2003 foi declarada inconstitucional e a Lei Complementar n. 170 de 13.12.2006 apenas modificou alguns dos seus dispositivos, sem afastar a sua inconstitucionalidade. A Emenda Constitucional no 32/02 acrescentou o artigo 149-A na Constituição Federal de 1988, atribuindo aos Municípios e ao Distrito Federal competência para instituírem a contribuição para o custeio de iluminação pública, desde que observados os princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade e noventena. 



    A Municipalidade, então, editou as Leis Complementares n o s. 13412003, 170/2006 e 19812008, que regulam a espécie. 



    Digno de menção o RE no 573.675/SC, julgado no dia 25 de março de 2009, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em acórdão cuja ementa se transcreve: (…)



    Porém, tal solução não se aplica aos recolhimentos realizados, na vigência da Lei Complementar 13412003, a qual, como mencionado na sentença, foi declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte, no julgamento da ADIn no 129.272-011. 



    Saliente-se que a Lei Complementar n. 170 de 13.12.2006, apenas modificou alguns dispositivos da Lei Complementar 134/2003 e não teve o condão de afastar a inconstitucionalidade da cobrança, nos termos do decidido na mencionada ADIN. 



    Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença apenas para manter a cobrança da contribuição para custeio de iluminação pública com base na Lei Complementar Municipal no 198/08, com a condenação da Municipalidade à restituição dos valores indevidamente pagos em período anterior à referida lei, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Deve, ainda, ser reconhecida a sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas processuais, custas processuais e honorários advocatícios. 



    Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso da Municipalidade para manter a cobrança da contribuição para custeio de iluminação pública com base na Lei Complementar Municipal no 198108, com a condenação da Municipalidade à restituição dos valores indevidamente pagos em período anterior à referida lei, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros de mora a partir do trânsito em julgado, operada a sucumbência recíproca.” 



    No RE, o Município defende a constitucionalidade da Lei Complementar 134/2003, sustentando que a referida norma estaria em conformidade com o RE 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral. 



    Afirma, ainda, a constitucionalidade das Leis Complementares 170/2006 e 198/2008, a fim de autorizar a cobrança do tributo em tais exercícios.



    De fato, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE-RG 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/5/2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP, pois a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva, além de tratar-se de tributo de caráter sui generis, porque sua receita se destina a finalidade específica, que se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Eis a ementa desse acórdão:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22 /5/2009)



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



     2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/6/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



     II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



     III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



     IV Agravo regimental improvido.” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/3/13)



    Em casos idênticos, tratando da instituição da COSIP pelo Município de Araçatuba, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/11/2024; RE 946.435, Min. EDSON FACHIN, Dje de 1º/4/2020; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/8/2019; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 21/6/2019; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/10/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente